Tribunal: TJBA
Processo: 8085875-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085875-17.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRACIENE SANTOS ANDRADE Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de concessão do adicional de periculosidade previsto nos arts. 92, V, “p”, e 107 da Lei Estadual n. 7.990/2001, ao fundamento de ausência de laudo técnico e de regulamentação legal específica, conforme exige o ordenamento jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito ao adicional de periculosidade aos policiais militares com base na Lei Estadual n. 7.990/2001, mesmo sem regulamentação específica; (ii) verificar se a percepção cumulativa do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) caracteriza bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual n. 7.990/2001, embora preveja a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares, contém normas de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação específica não editada até o momento, inviabilizando o deferimento judicial do pedido. 4. O adicional pretendido não pode ser reconhecido judicialmente, pois a fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos demanda lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no art. 37, X, da CF/1988, e art. 34, § 4º, da Constituição do Estado da Bahia. 5. A concessão judicial do adicional sem a edição da norma regulamentadora implicaria afronta ao princípio da separação dos poderes e violaria a Súmula Vinculante n. 37, que veda ao Poder Judiciário legislar ou majorar vencimentos sob fundamento de isonomia. 6. O Decreto Estadual n. 16.529/2016, que regula o adicional de periculosidade, aplica-se exclusivamente aos servidores públicos civis, sendo inaplicável aos militares, que possuem estatuto próprio e regime jurídico diferenciado. 7. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista no Decreto Estadual n. 6.749/1997, tem por finalidade compensar os riscos inerentes à atividade policial, de modo que a cumulação com o adicional de periculosidade caracterizaria bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085875-17.2019.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante GRACIENE SANTOS ANDRADE e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.